Tribunal: TJMT
Processo: 1013449-48.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013449-48.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DALVA GENI TONSACH ALEXANDRE - CPF: 903.938.991-87 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DALVA GENI TONSACH ALEXANDRE contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1010391-08.2019.8.11.0015, interposto nos autos da ação “
Declaratória - Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no 1013449-48.2021.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra o BANCO CETELEM S.A., deu parcial provimento ao recurso interposto pela autora, apenas para afastar a condenação solidária do advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos ao pagamento da multa por litigância de má-fé aplicada à autora/apelante e das custas e despesas processuais (cf. Id. no 161198671).

A
agravante
alega que, “
para a condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF
”. Pede, sob esse fundamento,
o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do
recurso
, para que seja
reformada a sentença e afastada a condenação por litigância de má-fé
(cf. Id. no 162309178).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. no 164086165
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Sobre a litigância de má-fé da autora, constou expressamente da decisão hostilizada que “
os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal por parte da autora/apelante, ou, no mínimo, flagrantemente temerária, ao instaurar multiplicidade de demandas contra a mesma instituição financeira, versando sobre fatos semelhantes e identifica fundamentação jurídica, caracterizando-se como verdadeiro ‘demandismo’ ou a denominada ‘demanda predatória’,
(...)
razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC
”.

Destaco, a propósito, os seguintes excertos das razões decisórias:

“
O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade dos contratos de empréstimos consignados celebrados entre as partes “Contrato n. 22-838180427/19, início em 08/2019, no valor de R$ 2.615,40; Contrato n. 22- 838152623/19, início em 08/2019, no valor de R$ 3.580,78; Contrato n. 22-828899489/18, início em 04/2018, no valor de R$ 2.568,04; Contrato n. 22-828899014/18, início em 04/2018, no valor de R$ 3.447,50; Contrato n. 22-828898461/18, início em 04/2018, no valor de R$ 462,61; Contrato n. 22-828899804/18, início em 03/2018, no valor de R$ 449,59; Contrato n. 22- 523926/15310, início em 10/2015, no valor de R$ 2.701,41; Contrato n. 22-523883/15310, início em 10/2015, no valor de R$ 3.626,56; e Contrato n. 51-979500/14310, início em 11/2014, no valor de R$ 451,72”, os quais possuem completa qualificação dos dados pessoais da autora e as suas assinatura ao final dos documentos (cf. Ids. no 155944536 a 155944522).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que a autora/apelante “de longa data vem tendo em seu benefício descontos que nunca acabam”, bem como, “não reconhece os seguintes contratos junto ao requerido, que totalizam o valor de R$39.245,26 (trinta e nove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos)” (cf. Id. no 155944505).

O réu Banco Cetelem objeta, afirmando que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviços de empréstimos consignados, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ele, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no 155944520).

Pois bem, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos. (...)

Com efeito, o réu Banco Cetelem instruiu os autos com as cópias dos contratos de empréstimos consignados regularmente assinados pela parte autora/apelante, onde se vê que há descrição de forma clara e objetiva da natureza da operação bancária ali contratada, estando, ainda, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da autora/contratante, comprovantes de residência e dos comprovantes de transferência dos créditos contratados ao longo da relação contratual para conta de titularidade da autora/apelante (cf. Ids. no 155944521 a 155944536).

Portanto, em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto as contratações dos serviços de empréstimos consignados, é inevitável a conclusão de que o Banco Cetelem trouxe os autos provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 16.07.2021, ao passo que a primeira operação bancária foi contratada em outubro de 2014, ou seja, quase sete anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade dos empréstimos consignados, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava as contratações dos empréstimos consignados.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos dos empréstimos consignados descontados na folha de pagamento da apelante, não há o que falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo. (...)

Sobre a litigância de má-fé, sabe-se que a configuração desta pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal por parte da autora/apelante, ou, no mínimo, flagrantemente temerária, ao instaurar multiplicidade de demandas contra a mesma instituição financeira, versando sobre fatos semelhantes e identifica fundamentação jurídica, caracterizando-se como verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, sem instrução adequada e sem indícios mínimos da inexistência de relação jurídica entre as partes, impactando diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e que devem ser combatidas, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Quanto à multa por litigância de má-fé aplicada ao advogado, e o mesmo vale acerca da condenação solidária ao custeio das despesas processuais, sabe-se que, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94), o advogado não é parte da relação jurídico-processual, mas sim representante da parte, e que eventual conduta desleal do patrono deve ser feita em ação própria, de modo que tal condenação não pode recair sobre o advogado da parte.

O eg. STJ, em análise de um recurso em mandado de segurança (processo julgado em segredo de justiça), entendeu que é vedada a aplicação da pena por litigância de má-fé a advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, “pois (eles) não estão sujeitos às punições (desse viés) em razão de sua atuação profissional”.

Portanto, ainda que os autos revelem-se com o propósito único na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, fazendo parte do chamado “demandismo”, caracterizando-se, então, como mera “demanda predatória”, de regra, o advogado não deve ser condenado por litigância de má-fé, devendo, neste caso, segundo o relator do processo supracitado, Min. Antonio Carlos Ferreira, ser os autos encaminhados ao órgão de classe ou corregedoria, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar decorrente dos atos praticados por estes profissionais no exercício de suas funções, o que, de praxe, também foi estabelecido pela magistrada de piso.

Além disso, antes do caso supracitado ter sido submetido à apreciação do colegiado, o tema já havia sido abordado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, que ressoou o entendimento de que a aplicação das respectivas penas do art. 79 e seguintes do CPC é exclusivamente destinada às partes.
”

Não vejo reparo ou acréscimos a ser feito à decisão agravada, a qual está em consonância com a jurisprudência deste eg. Tribunal.

A propósito:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível no 1001033-82.2020.8.11.0015 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 16/08/2022 - DJE 19/08/2022)

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ILEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-
(TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível no 1004662-64.2020.8.11.0015 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 20/07/2022 - DJE 26/07/2022)

EMENTA
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PRECLUSÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível no 1004603-76.2020.8.11.0015 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 27/07/2022 - DJE 30/07/2022)

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, houve adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento da contratação) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento

ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023